Tribunal: TJDFT
Processo: 0052175-43.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052175-43.2016.8.07.0000 INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Exequente para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 64523283), no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator